Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETRO. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição.
3. A base de cálculo para os honorários advocatícios deve obedecer aos critérios legais impostos no § 2o do artigo 85 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração providos.